Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714910-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, contra decisão interlocutória, proferida no cumprimento de sentença provisório no 0739184-78.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o cartório, no ID no 153685140, incorretamente, em vez de intimar a parte Agravante para ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, certificou o decurso do prazo para a Agravante comprovar o cumprimento espontâneo do julgado. Aduz que o procedimento correto seria promover a intimação da Agravante para pagamento da dívida e fixar o valor de caução a ser prestado pela Agravada. Afirma ainda que, por cautela, com a finalidade de evitar graves prejuízos à Agravante, poderia ter sido determinado a suspensão do cumprimento provisório de sentença, uma vez que acordão que julgou a apelação foi anulado pelo STJ, estando novamente o recurso pendente de recebimento com efeito suspensivo. Requer a decretação da nulidade de todos os atos de constrição praticados em desfavor da Agravante, a partir do ID no 153339348 , devendo ser desbloqueada a quantia de R$ R$ 655.746,61 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) bloqueada no ID no 156005483, devendo ser restituído prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença pela parte Agravante, restituindo-se tal valor à recorrente, bem como suspendendo-se o cumprimento provisório de sentença até o julgamento final da apelação contida nos autos no 0706552-33.2021.8.07.0001. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e que seja acolhido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença tombado sob o no 0739184-78.2022.8.07.0001, até o julgamento final da apelação apresentada nos autos no 0706552-33.2021.8.07.0001, bem como seja desbloqueada a quantia de R$ 655.746,61 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) contida no ID no 156005483, com a consequente devolução de tal valor à agravante, além de ser restituído prazo processual de 15 dias úteis para pagamento voluntário e outros 15 dias úteis para eventual impugnação ao cumprimento de sentença, sem qualquer fixação de multa decenal ou honorários de sucumbência neste momento processual da ação de origem; determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Preparo ID 45948160. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, compulsando os autos de origem, verifica-se que após a interposição de agravo de instrumento, pela parte executada, em face da decisão de ID 155013046, que deferiu a penhora de valores em seu desfavor, os autos foram conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. O douto magistrado, em sede de juízo de retratação (id no 156466952), suspendeu o processo de origem até a conclusão do julgamento do presente Agravo de Instrumento informando que a questão submetida ao reexame superior, em tese, possui o condão de desconstituir a constrição efetivamente levada a efeito, em resguardo da segurança. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito, sobrestando, conseguintemente, o cumprimento provisório de sentença até o julgamento final da apelação contida nos autos no 0706552-33.2021.8.07.0001. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 14:01:56. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA